Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA: CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. eMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão e “premissa fática equivocada” da decisão colegiada, uma vez que não teria reconhecido a culpa exclusiva da parte consumidora, em razão da não observância do dever de guarda da senha do cartão, além de não ter procedido à tempestiva solicitação de bloqueio (transações realizadas em 03.12.2020 e 15.12.2020, e comunicação em janeiro/2021).
II. Pois bem. Não constatados os alegados vícios na decisão ora revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese jurídica contrária aos interesses da parte embargante: constatada a inviabilidade da realização das compras presenciais pela consumidora (item II “D” da ementa revista), a fundamentar a obrigação ressarcitória à luz CDC, art. 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do STJ (item II, “E” e “F” da ementa originária).
III. Além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. E a apreciação da matéria (devida e suficientemente fundamentada) de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configura ausência de fundamentação.
V. A ratio essend dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Improvidos os embargos declaratórios.